Tribunal: STF
Processo: RHC 228636
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 733.577/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENABASE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 78)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 2)



    Sustentam que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, em relação ao vetor da culpabilidade carece de fundamentação idônea, uma vez que implica em bis in idem na medida em que a premeditação está englobada pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pela emboscada. (p. 8)



    Alegam que “Não há emboscada sem premeditação, não podendo a mesma circunstância fática ser utilizada por duas vezes para aumentar a pena-base como ocorreu no caso dos autos”. (p. 8)



    Afirmam que houve bis in idem nas circunstâncias do crime, alegando que duas qualificadoras foram utilizadas para exasperar a pena base. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias, personalidade, conduta social e consequências do crime. (p. 13)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 110)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Entretanto, nenhuma dessas preliminares podem ser superadas neste caso concreto.



    Para melhor entendimento da demanda, transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem vindicada, pois a Corte de origem bem fundamentou o aumento de cinco anos da pena-base, com elementos concretos, edificando-se sob os seguintes fundamentos: i) culpabilidade, ante o dolo acentuado na empreitada criminosa, em função da premeditação; ii) circunstâncias do crime, pelo expressivo número de agentes, fortemente armados, além, do reconhecimento, pelos Jurados, de duas qualificadoras –motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da emboscada; iii) personalidade e conduta social, igualmente desfavoráveis, pois referências nos autos dão conta de que aterrorizavam os moradores da localidade, perigosos, tumultuadores do meio social; iv) consequências expressivas, pelo grande número de disparos, servindo ainda para intimidar os moradores da localidade.” (eDOC 79, p. 4)



    Reproduzo também excerto da sentença que trata da dosimetria da pena:



    “Os réus aglram conscientes do caráter ilícito do fato, com liberdade de escolha quanto ao seu proceder. Dolo acentuado na empreitada criminosa em função da premeditação. Culpabilidade expressiva.



    Circunstâncias desfavoráveis. Os acusados cometeram o segundo, mediante expressivo número de agentes, enquanto fortemente armados, incrementando a gravidade do evento criminoso.



    Há informações nos autos de que os acusados sempre andavam juntos e praticamente aterrorizavam os moradores da localidade. Assim sendo, revelaram suas personalidades negativas, dotadas de acentuada periculosidade, insistindo em tumultuar o meio social. Condutas sociais também negativas.



    Todos os réus registram vários antecedentes criminais, inclusive com sentenças condenatórias, o que vêm em seu desfavor.



    As consequências são expressivas e transcendem àquelas específicas do delito. Vários agentes efetuaram um grande número de disparos, o que certamente serviu para aumentar ainda mais o terror e o sentimento de desproteção dos cidadãos daquela localidade, diga-se, que já se submetiam à constante criminalidade.



    Motivos já relevados pelo Corpo de Jurados, quando do reconhecimento da motivação torpe, o que não será novamente considerado nesta fase da dosimetria da pena. No que diz com a motivação relacionada ao primeiro fato, réu Anderson, peculiar ao delito em tela.” (eDOC 6)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena.



    Aponta-se que o modus operandi do crime praticado foi valorado negativamente na culpabilidade, de modo a aumentar a pena-base. No entanto, ainda que considerada a incidência da crueldade na conduta praticada, o delito continuaria qualificado por motivo torpe sem a presença de bis in idem. Ou seja, existindo duas qualificadoras imputadas ao delito, uma delas pode ser utilizada em outra fase da dosimetria sem incorrer em bis in idem.



    Desse modo, a sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime. Conforme destacado anteriormente, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente